Tribunal: STF
Processo: RE 1391720
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos por União, Ministério Público Federal (MPF) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. TERRAS DEVOLUTAS DA UNIÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Os tradicionais requisitos para a usucapião são o animus domini (o ânimo de ter a coisa como sua, como se proprietário fosse) e a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.



    2. Não constatada que parte da área que pretende a parte autora usucapir se constitui de terras devolutas da União (áreas I e II), não há impedimento, por essa razão, à aquisição originária pelos autores.



    3. Preenchidos os requisitos, deve ser mantida a sentença que concedeu a usucapião aos autores das áreas I e II indicadas nos autos.



    4. Sucumbente a parte autora em fração mínima do pedido, deve ser mantida a verba honorária como foi estabelecida na sentença." (e-doc. 364).



    2. Opostos embargos de declaração pela União e pelo Ibama, foram parcialmente acolhidos, apenas para "explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões da parte embargante, que opuseram os recursos também para fins de prequestionamento ao que se infere." (e-doc. 384).



    3. No recurso extraordinário interposto pela União, fundado na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação do art. 20, inc. II e § 2º; art. 191; e art. 5º, inc. II da Constituição da República. Afirma que não é possível a usucapião das terras discutidas nos autos por serem bens da União. Sustenta que é descabida a exigência de prova da imprescindibilidade do imóvel para a defesa da segurança nacional para que se vede sua usucapião, vez que a própria Constituição é expressa ao dispor que a faixa de fronteira é fundamental para a defesa do território nacional (e-doc. 393).



    4. No recurso extraordinário interposto pelo MPF, fundado na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação do art. 183, § 3°; e art. 191, parágrafo único, da Constituição da República. Afirma que é incabível a usucapião de bem público e que cabia ao recorrido demonstrar que o imóvel se encontra integralmente na seara privada. Argumenta que as áreas objeto da presente demanda, por não possuírem registro de propriedade particular, devem ser consideradas terras devolutas, nos termos da Lei n° 601, de 1850 (e-doc. 396).



    5. No recurso extraordinário interposto pelo Ibama, fundado na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação do art. 20, inc. II; art. 26, inc. IV; art. 97; art. 183, § 3º; e art. 191, p. ú. da Constituição da República. Afirma que o Tribunal de origem violou a reserva de plenário ao afastar a aplicação do art. 3° da Lei n° 601, de 1850. Sustenta não ser possível usucapião de terras devolutas (e-doc. 401).



    6. Os três recursos extraordinários foram admitidos, "tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade" (e-docs. 437, 439, 441).



    É o Relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Eis, em essência, o teor da decisão recorrida, no que é objeto de recurso:



    (...)



    2.1.1. SOBRE AS ALEGAÇÕES DE TERRAS DEVOLUTAS:



    Este Juízo, ao proferir sentença às fls. 431/442, já externou seu posicionamento quanto à inexistência de terras devolutas. Oportuno reproduzir termos da sentença quanto a este ponto, adotando-as como razões de decidir, in verbis:



    'De fato, entende este Juízo que não se sustenta a existência de qualquer interesse seja do IBAMA, seja da União Federal, em relação às Áreas 1 e 2, nos termos em que descritas, às fls. 190-191. Isso porque referidas áreas, conforme atestado pelo INCRA, efetivamente não equivalem a terras devolutas da União. Por oportuno, reproduzem-se excertos do teor da informação alcançada aos autos pelo INCRA, às fls. 316-317, in verbis:



    '(...) os municípios de Mostardas e Tavares não se localizam em faixa de fronteira, não estando sujeitas as áreas de terras devolutas ali localizadas à arrecadação por parte deste Instituto. Observe-se que, nos termos do art. 20, II, da Constituição Federal, são bens da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.



    Deve-se ter presente, por outro lado, que o fato de não se sujeitarem tais áreas à arrecadação por parte desta Autarquia não retira a possibilidade de que as mesmas constituam-se em terras devolutas. Entretanto, neste caso, elas o serão do Estado, da forma como disciplinado no art. 26, IV, da Constituição Federal, razão pela qual sugere-se a oitiva do Estado do Rio Grande do Sul para que preste a informação acerca da natureza de terra devoluta das áreas objetos do presente feito.'.



    Como razões de decidir adicionais, reporta-se esta julgadora as contidas no seguinte precedente jurisprudencial do STJ, in verbis:



    'RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. POSSIBILIADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇAO EM FAVOR DO ESTADO DE QUE A TERRA É PÚBLICA. 1. O terreno localizado em faixa de fronteira, por si só, não é considerado de domínio público, consoante entendimento pacífico da Corte Superior. 2. Não havendo registro de propriedade do imóvel, inexiste, em favor do Estado, presunção iuris tantum de que sejam terras devolutas, cabendo a este provar a titularidade pública do bem. Caso contrário, o terreno pode ser usucapido. 3. Recurso especial não conhecido.' (Resp nº 674558, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, data da decisão: 26.10.2009).'



    Por fim, importante destacar a manifestação do Estado do Rio Grande do Sul à fl. 86, in verbis:



    'Em pesquisa realizada no cadastro de imóveis tombados e em regularização no Departamento de Administração do Patrimônio do Estado, não se verificou a existência de imóvel com as características e confrontações do imóvel usucapiendo. Da mesma forma, as pesquisas realizadas na Seção de Cadastro da Divisão de Terras Públicas, não se constatou qualquer registro do imóvel objeto da ação, como sendo terras devolutas.



    Ante o exposto, o ESTADO DO RIO GARNDE DO SUL manifesta a inexistência de interesse no resultado da ação proposta, pelos fundamentos e razões alhures.'



    (...)



    Inicialmente cumpre ressaltar, como bem apontado pela magistrada de Origem, que os requisitos para a usucapião pretendida nesta ação são: o 'animus domini' (o ânimo de ter a coisa como sua, como se proprietário fosse) e a posse mansa, pacífica e ininterrupta (arts. 1.238 e ss. do Código Civil).



    O que defende o IBAMA, em síntese, num primeiro momento, é que as áreas I e II (com suas descrições nos fundamentos acima colacionados) seriam terras devolutas, também não podendo ser usucapidas como a área III, ainda que por razões diversas da justificativa para o impedimento em relação a essa última.



    Pois bem.



    São irretocáveis os fundamentos da sentença no ponto, que também afastaram a alegação de que as áreas I e II seriam terras devolutas.



    Analisando-se a manifestação do INCRA sobre o tema (evento 05, PET131, dos autos originários), em conjunto com a manifestação do Estado do Rio Grande do Sul (evento 05, PET23, dos autos originários), o que fora mencionado pela magistrada de Origem, percebe-se que não se constituem em terras devolutas as áreas I e II que estão sendo objeto de usucapião.



    Nessa ordem de ideias, e também a rechaçar as alegações do IBAMA, veja-se, inclusive, as seguintes decisões desta Corte:



    (...)



    Assim, é de se rechaçar as alegações do IBAMA no ponto, adotando-se, também, as razões de decidir da sentença acima colacionadas como fundamentos." (e-doc. 364; grifos nossos).



    8. Pela leitura do acórdão e do trecho da sentença nele citado, resta evidente que a conclusão de que os terrenos em questão não são terras devolutas foi feita a partir da análise do conjunto fático-probatório, incluindo informações de órgãos públicos expressamente afastando as alegações dos recorrentes. 



    9. Inquestionável, portanto, que para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. TERRA INDÍGENA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 



    (RE nº 607.681-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 22/02/2011).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Usucapião especial rural. Terreno em faixa de fronteira. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." 



    (ARE nº 682.218-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (AI nº 658.426-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/06/2015, p. 03/08/2015).



    11. No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 833.402/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/09/2014, p. 03/10/2014; ARE nº 1.037.201/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/04/2017, p. 02/05/2017; ARE nº 1.033.658/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/03/2017, p. 28/03/2017; ARE nº 1.049.991/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2017, p. 23/06/2017; ARE nº 1.135.547/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2018, p. 12/06/2018; ARE nº 1.134.013/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/08/2018, p. 20/08/2018.



    12. Quanto à alegada ofensa à reserva de Plenário, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto fático-probatório, como já explicitado. Como se sabe, além da inviabilidade de reanálise do conjunto fático-probatório, já discorrida, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário da União, do MPF e do Ibama, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das parte recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator